Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700580-86.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO ALVES DOS REIS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ITALO ALVES DOS REIS contra sentença (ID 72565833) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que homologou o pedido de desistência formulado pela autora SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em ação de busca e apreensão. O Apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Sustenta que preenche os requisitos para concessão do referido benefício. Nas razões recursais, pleiteia que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Justifica que compareceu espontaneamente aos autos e que houve citação válida, e a sentença fundamentada em desistência do Autor deve ser reformada para que seja condenado a pagar honorários ao Réu, ora Apelante. Pede que “seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, bem como conceder o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante” Sabe-se que, nos termos do art. 101, § 1o do CPC, o Relator, antes do julgamento do recurso, deve apreciar o pedido de gratuidade. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. Da análise dos autos, observa-se que a gratuidade de justiça fora requerida na contestação exclusivamente pelo Réu (ID 72565814), não havendo qualquer referência à formulação de pedido também para seu advogado. Do mesmo modo, observa-se que não fora requerida, no recurso de apelação interposto, a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do apelo. Apenas houve, na apelação, requerimento de concessão de gratuidade à própria parte, tendo em vista a ausência de análise do pleito pelo juízo de origem. Todavia, como relatado, o objeto da controvérsia no recurso é exclusivamente a fixação de honorários de sucumbência em favor do Advogado do Apelante. Nesse aspecto, o art. 99, §5o, do CPC, estabelece que (...) o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso, o advogado da Ré não comprovou sua hipossuficiência para justificar a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo, e sequer requereu a concessão de gratuidade em nome próprio. Desse modo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, INTIME-SE o advogado do Apelante ITALO ALVES DOS REIS para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025 23:56:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador